Tribunal: TJSP
Processo: 2249675-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Defeitos inexistentes. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Defeitos inexistentes. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção. Precedentes. Pretensão de reexame da matéria que deve ser manifestada pela via recursal adequada. Embargos rejeitados.